Tribunal: TJPA
Processo: 0001212-71.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001212-71.2015.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO CRISTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0001212-71.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA N. 16.637-A.

AGRAVADO:
FRANCISCO CRISTO DA SILVA.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELÉM NETO – OAB/PA N. 13.789.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
consonância com o voto do relator.

inclusive para fins de prequestionamento,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0001212-71.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA N. 16.637-A.

AGRAVADO:
FRANCISCO CRISTO DA SILVA.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELÉM NETO – OAB/PA N. 13.789.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
FRANCISCO CRISTO DA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, por entender que este Relator extrapolou os limites de suas atribuições ao decidir monocraticamente o recurso.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021